Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PELO JUÍZO CÍVEL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.

1. Decretada a falência da empresa executada no curso do agravo de instrumento, que se voltava contra decisão que havia ordenado a penhora no rosto dos autos de crédito da empresa devedora – agora falida -, em razão de o juízo executivo não mais ostentar competência para a prática de atos expropriatórios, bem assim da determinação, superveniente, de comunicação ao juízo falimentar do crédito exequendo, para sua inscrição no feito falimentar, há que se concluir que houve perda superveniente do interesse recursal.

2. Agravo interno não provido.